Tribunal: TJPA
Processo: 0005167-74.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005167-74.2019.8.14.0031

APELANTE: GLEICE CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ARTS. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, E 119 DO CP. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ATUAÇÃO CONJUNTA E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28501891, datada de 14/04/2025) que condenou
a apelante

GLEICE CORREA DOS SANTOS
, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA). Com imposição de pena definitiva de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa da apelante, alega e requer:

• Nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à materialidade do delito, invocando violação ao art. 93, IX, da CF;

• Absolvição da apelante por insuficiência de provas quanto aos delitos de roubo e corrupção de menores, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• O afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), sob a alegação de insuficiência probatória quanto ao liame subjetivo.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois o édito condenatório apresentou fundamentação suficiente, com análise clara da materialidade e da autoria delitivas, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

04.De ofício, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores, diante do transcurso de lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

05. No mérito remanescente, a condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida, haja vista que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pela prova oral judicializada, corroborada pelos elementos materiais constantes dos autos.

06.Igualmente correta a incidência da majorante do concurso de pessoas, diante da comprovada atuação conjunta e coordenada entre a apelante e o adolescente corréu durante a execução delitiva.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada, e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença condenatória expõe, de forma clara e suficiente, os elementos de convicção que embasaram a condenação. Verificado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito correspondente. Comprovadas a materialidade, a autoria delitiva e a atuação conjunta dos agentes por meio de prova judicializada e harmônica, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado, inclusive quanto à majorante do concurso de pessoas.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 00000000000001987837 SP 2021/0301642-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/04/2026, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/05/2026).

(STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002794930, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026).

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2744935 PR 2024/0346351-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002256555, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/04/2026, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003189972, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2026, Data de Publicação: DJEN 04/05/2026).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002172324, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - HC: 825170 SP 2023/0172220-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000001070477, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2026, Data de Publicação: DJEN 06/02/2026

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0005167-74.2019.8.14.0031
.

APELANTE: GLEICE CORREA DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
GLEICE CORREA DOS SANTOS
(ID: 28501905, em 09.06.2025), a qual se encontra expressamente em liberdade (
tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer solta após o período de prisão provisória encerrado em 14.01.2020
), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA (ID: 28501891, em 14.04.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28501825) que, em 18 de julho de 2019, no município de Moju/PA, a acusada subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes (na companhia de um adolescente), um aparelho celular da vítima Silvio Rodrigues Ferreira, no interior de uma van de transporte alternativo.

Após regular instrução processual, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva da apelante em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Pelo delito de roubo majorado, foi-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cumulada com 16 (dezesseis) dias-multa
, ao passo que, pelo crime de corrupção de menores, restou condenada à pena
de 01 (um) ano de reclusão
.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28501905, em 09.06.2025), a Defensoria Pública requereu:

• Preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à materialidade do delito, invocando violação ao art. 93, IX, da CF;

• No mérito, a absolvição da apelante por insuficiência de provas quanto aos delitos de roubo e corrupção de menores, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• Subsidiariamente, em caso de condenação, o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), sob a alegação de insuficiência probatória quanto ao liame subjetivo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28501908, em 12.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que não há nulidade na decisão, e que a autoria, a materialidade e a qualificadora de concurso de pessoas restaram inequivocamente demonstradas nos autos, devendo a condenação ser mantida.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (em 07.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo em seu mérito, por haver farto amparo probatório. Contudo, opinou pelo reconhecimento,
de ofício
, da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e ao seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

A Defensoria Pública suscita preliminar de nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o édito proferido pelo Juízo de origem estaria despido de fundamentação adequada quanto à análise da autoria e da materialidade delitivas, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise da sentença constante nos ID: 28501891,
verifica-se que o Magistrado singular expôs
,
de forma suficiente
,
clara e coerente
,
as razões de fato e de direito que embasaram o decreto condenatório
,
permitindo à Defesa pleno conhecimento dos fundamentos utilizado
s e, por conseguinte, o
regular exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Não se confunde ausência de fundamentação com fundamentação contrária aos interesses da parte recorrente.

Conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais (ID: 28501908) e ratificado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29769818), o Juízo sentenciante procedeu à análise individualizada do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, examinando especialmente os depoimentos judiciais da vítima SILVIO RODRIGUES FERREIRA, do Delegado de Polícia Civil GUSTAVO ROCHA AMOGLIA e dos Policiais Militares JOSIANE FERREIRA DE LIMA e LOURIVAL SILVA DE CARVALHO.

A sentença recorrida delineou, de forma expressa, a harmonia existente entre a prova oral judicializada e os elementos materiais acostados aos autos, demonstrando as razões pelas quais concluiu pela procedência da pretensão acusatória.

A materialidade delitiva e a autoria dos crimes imputados foram extraídas do acervo probatório mediante motivação concreta e suficiente, inexistindo qualquer omissão ou deficiência apta a macular o decisum.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo certo que decisão desfavorável aos interesses da parte ou fundamentação concisa não se confundem com ausência de motivação. Nesse sentido:

“(...)
Não se configura negativa ou ausência de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta
,
de forma clara e suficiente
,
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
,
sendo certo que decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000001987837 SP 2021/0301642-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/04/2026, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/05/2026). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional
,
tampouco fundamentação concisa com ausência de fundamentação
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) (...)” (STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002794930, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026). Grifei.

Dessa forma, inexistindo violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.

MÉRITO
:

02.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Inicialmente,
impõe-se o reconhecimento, de ofício
,
da extinção da punibilidade da apelante quanto ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Embora a Defesa sustente, no mérito, a ausência de comprovação documental da menoridade do corréu adolescente, tal insurgência resta prejudicada diante da superveniência de matéria de ordem pública, corretamente suscitada no Parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 29769818).

Conforme se extrai da sentença condenatória (ID: 28501891), a apelante foi condenada à pena concreta de
01
(
um
)
ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores
.

Nos termos do art. 119 do Código Penal, em caso de concurso material de crimes, a prescrição incide isoladamente sobre a pena aplicada a cada delito.

Assim, nos moldes do art. 109, inciso V, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano atrai prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

No caso concreto, verifica-se que:

·

O fato ocorreu em 18/07/2019 (ID: 28501825);

·

A denúncia foi recebida em 18/09/2019 (ID: 28501830 – Pág. 01);

·

A sentença condenatória foi publicada apenas em 14/04/2025 (IDs: 28501892 e 28501893);

·

Houve ciência ministerial em 16/04/2025, sem interposição de recurso pela acusação (ID: 28501896 – Pág. 01).

Desse modo, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal, devendo, ainda, em hipóteses de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidir sobre cada reprimenda isoladamente, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal. Veja-se:

“(...)
Tendo em vista a pena definitiva aplicada - 1 ano e 9 meses de reclusão
-,
com trânsito em julgado para a acusação,

impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa
,
ante o decurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia
(
7/5/2015
)
e a prolação da sentença condenatória
(
17/3/2023
). (...)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2744935 PR 2024/0346351-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025). Grifei.

“(...) O art.
119
do
Código Penal
dispõe que, "
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um
,
isoladamente
".
A punibilidade se extingue tanto pela prescrição da pretensão punitiva quanto da pretensão executória
,
não sendo possível ao intérprete restringir onde o legislador não o fez
, principalmente para prejudicar o réu. (...) “(STJ - REsp: 00000000000002256555, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/04/2026, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026). Grifei.

Dessa forma,
declara-se extinta a punibilidade da apelante quanto ao crime de corrupção de menores
, restando prejudicada a análise do mérito absolutório quanto a referido delito.

03.

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.

Superada a questão prescricional, remanesce a análise da condenação pelo crime de roubo majorado.

A Defensoria Pública pleiteia a absolvição da apelante sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação teria se baseado precipuamente na palavra da vítima e em depoimentos policiais indiretos.

Sem razão
.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência
nº 00099/2019.100825-0 (ID: 28501868 – Pág. 07/09), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID: 28501868 – Pág. 11), pelas
cópias fotográficas da apelante
e do
corréu adolescente
(ID: 28501869 – Pág. 15 e ID: 28501869 – Pág. 21), pelos
autos do IPL
nº 00099/2019.100131-4 (IDs: 28501868/28501871 – Pág. 15) e, especialmente, pelo
Laudo nº 2019.05.000305-BAL
(ID: 28501863 – Pág. 03/04), referente à perícia balística realizada na arma artesanal apreendida.

Quanto
à autoria
, esta igualmente restou comprovada de forma segura pela prova oral judicializada.

A vítima SILVIO RODRIGUES FERREIRA relatou, de maneira firme, coerente e detalhada, a dinâmica delitiva ocorrida no interior da van, afirmando que o adolescente efetuou disparo de arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto a apelante Gleice Correa dos Santos recolhia os pertences das vítimas.

A narrativa da vítima mostrou-se linear e harmônica, encontrando robusta confirmação nos depoimentos do Delegado GUSTAVO ROCHA AMOGLIA e dos Policiais Militares JOSIANE FERREIRA DE LIMA e LOURIVAL SILVA DE CARVALHO, os quais confirmaram a captura da apelante e do adolescente logo após os fatos, bem como a recuperação da res furtiva e a apreensão da arma utilizada no crime.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...) Nesse contexto, "
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante
,
na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
,
sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
,
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
,
como na espécie
" (
AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023).(...) “ (STJ - AREsp: 00000000000003189972, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2026, Data de Publicação: DJEN 04/05/2026). Grifei.

Ademais, em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.
Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar
,
neste norte
,
que consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
as palavras das vítimas possuem especial valor probatório
,
sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002172324, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Assim, não há falar em insuficiência probatória ou incidência do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

04.

MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
.

A Defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, alegando ausência de comprovação do liame subjetivo entre a apelante e o adolescente corréu.

O pleito igualmente não merece acolhimento
.

O conjunto probatório demonstra, de forma segura, que a apelante atuou em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente,
havendo clara divisão funcional de tarefas durante a execução delitiva
.

Enquanto o adolescente utilizava a arma artesanal para intimidar os passageiros e anunciar o assalto, a apelante atuava diretamente na recolha dos celulares e bolsas das vítimas.

O ingresso conjunto no veículo, a atuação coordenada durante a subtração e a fuga simultânea em direção à área de mata evidenciam, de forma incontestável, o vínculo subjetivo necessário à configuração da majorante do concurso de pessoas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o concurso de agentes pode ser demonstrado por declarações firmes e coerentes das vítimas, especialmente quando evidenciam atuação coordenada e convergência de desígnios entre os acusados durante a execução delitiva. Colhe-se:

“(...)
A configuração do concurso de agentes também se demonstra pelas declarações consistentes das vítimas
,
que indicaram a atuação coordenada dos acusados
,
sendo incabível a análise detalhada de provas em sede de habeas corpus
. (...)” (STJ - HC: 825170 SP 2023/0172220-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

“(...)
A configuração do concurso de agentes também se demonstra pelas declarações consistentes das vítimas
,
que indicaram a atuação coordenada dos acusados
,
sendo incabível a análise detalhada de provas em sede de habeas corpus
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001070477, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2026, Data de Publicação: DJEN 06/02/2026). Grifei.

Dessa forma, devidamente comprovada a atuação conjunta da apelante e do adolescente, impõe-se a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, em estrita consonância com o conjunto probatório judicializado e alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado, a partir da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos materiais constantes dos autos, inexistindo qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou hipótese de insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição da apelante.

Ademais, mostrou-se plenamente caracterizada a atuação conjunta entre a recorrente e o adolescente corréu, legitimando a incidência da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Por conseguinte,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença
;
reconhece-se
,
de ofício
,
a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores
; e
mantém-se integralmente a condenação da apelante pelo crime de roubo majorado
, inclusive no tocante à majorante do concurso de agentes.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 29769818)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
GLEICE CORREA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a condenação pelo delito do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (p
ena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
cumulada com
16 (dezesseis) dias-multa
). No entanto,
DE OFÍCIO
, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
da ré GLEICE CORREA DOS SANTOS, especificamente no tocante ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) (pena de
01
(
um
)
ano de reclusão
), em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (art. 107, IV c/c art. 109, V, do Código Penal), nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026